Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016139-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO PAES DA SILVA - CPF: 303.781.171-49 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RECONHECIMNTO DE COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO

Quando não constatada a intenção dolosa, as parcelas “imotivadamente” descontadas devem ser restituídas, na forma simples.

Ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Paes da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Consumo C/C Repetição de Indébito, Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a restituição deverá ocorrer na forma dobrada, pois a cobrança indevida caracteriza a má-fé da parte Apelada.

Aduz que a indenização por danos morais é cabível porque, além da cobrança ilícita, as ameaças de corte e negativação eram recorrentes.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de danos morais e determinação da devolução dos valores pagos, em dobro.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 217402493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Paes da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Consumo C/C Repetição de Indébito, Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que a sobredita ação foi ajuizada por Paulo Paes da Silva, eis que foi surpreendido com cobranças em valores exorbitantes, relativas a um excesso de consumo de água.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e confirmo a liminar, para determinar que a parte requerida promova a readequação das cobranças das faturas de junho/2021 a abril/2022, no consumo de R$ 86,59 (oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) por mês, declarando, ainda, a inexigibilidade da cobrança relativa às faturas

exorbitantes.

Condeno a requerida a restituir a parte autora, de forma simples, a diferença paga a maior pelos meses aqui questionados (junho/2021 a abril/2022).

Confirmo a decisão Id. 83764397.

Considerando que sucumbiu na maior parte dos pedidos, condeno ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que

arbitro em R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil. (...)”.

Deste ato, recorre a parte Autora.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem, declarou a inexigibilidade das faturas exorbitantes e determinou a readequação das faturas de
junho/2021 a abril/2022, no consumo de R$89,59 (oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Ainda, condenou a Apelada a restituir a parte autora, de forma simples, a diferença paga a maior pelos meses aqui questionados (junho/2021 a abril/222).

No que concerne aos danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (N.U 1038997-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). (N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Dessa forma, entende-se não ser cabível a indenização por danos morais.

No que concerne na restituição dos valores, estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na hipótese, em que pese ao reconhecimento dos valores exorbitantes das faturas, a simples cobrança indevida, não demonstra, de forma inequívoca, a má-fé da Apelada que, apesar de sua responsabilidade objetiva, de modo que a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

Veja, que nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA CASADA. DANO MORAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.3.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.
Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias, para reconhecer a comprovação da venda casada e do dano moral, demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial em virtude a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp 1.483.449/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.11.2021, DJe de 22.11.2021)

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024